Tribunal: TJPA
Processo: 0857094-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857094-46.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ILEIDE ARAUJO MONTENEGRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA.SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.

INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2.

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada, configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

3.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 em favor dos servidores do Magistério pressupõe que a mesma será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

4.

In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em julho de 1997, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas as referências quinquenais, com um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento) sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

5.
INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012.É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

5.1. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

5. 2. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

5.3 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

5.4. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sendo modificada a sentença no que tange ao GTI. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em Conhecer da Apelação e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
nº 0857094-46.2018.814.0301, ajuizada por
ILEIDE ARAÚJO MONTENEGRO
, julgou procedente o pedido.

Na petição inicial a apelada é servidora do Município de Belém, ocupante do cargo de assistente administrativo, alegando possuir direito a progressão horizontal da Referência

em que foi enquadrado inicialmente, considerando o tempo de serviço e as disposições legais aplicáveis à espécie. Alegou que apesar do advento das Leis Municipais números 7.507/91 e 7.546/91, que instituíram normas de progressão funcional, o Município recorrente não tem cumprido com o pagamento das vantagens salariais advindas do Plano de Carreira.

Postulou, ao final, que fossem pagas as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas, pela não aplicação da progressão funcional, bem como a sua incorporação definitiva, observada a prescrição quinquenal. Requereu a incorporação de tempo de serviço que recebeu do período de fevereiro 2007 até outubro de 2017, recebendo gratificação e portanto, fazendo jus a incorporação. Requereu ainda a correção salarial com base no salário mínimo vigente, alegando que seu salário base estaria a menor, requer a procedência de todos os pedidos.

Proferida a sentença, a Juíza de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo o direito a progressão funcional e incorporação de gratificação por tempo integral.

Inconformado, o Município interpôs apelação alegando, em sede preliminar, a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, II do Código Civil/2002, ressaltando que o caso não se trata de relação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do próprio fundo de direito. Alega que a GTI- Gratificação por Tempo de Serviço possui um vício de iniciativa formal, sendo inconstitucional, já reconhecida por este Tribunal. Requer no mérito a reforma por entender que o autor já recebe triênio pelo decurso do tempo de serviço, sendo aplicada a inconstitucionalidade já declarada.

O apelo foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, requerendo a reforma da concessão da GTI- Gratificação de Tempo Integral, mantendo a progressão funcional.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da sentença em reexame necessário, haja vista se tratar de decisão condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa do Município de Belém, em conceder o pagamento referente a progressão funcional horizontal em favor da apelada referente à sua ascensão funcional de Referência, uma vez que sustenta ter cumprido com o interstício temporal previsto na Lei que dispõe sobre a promoção temporal.

No caso, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7507/91, a qual estabelece em seu artigo 12 e 19

que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Da análise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em junho de 1997, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às referências com um acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2-

No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3-

Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida.

2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93;

4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora;

5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida
quanto ao direito da apelada à sua progressão funcional horizontal por antiguidade
por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - GTI

Há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Registre-se que a norma em comento alterou o artigo 64 da Lei nº 7.502/90, passando a prever no seu § 3º ser devido ao servidor efetivo a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), desde que haja o seu percebimento pelo lapso de 10 (dez) anos seguidos ou 15 (quinze) anos alternados.

Todavia, é de se registrar que desnecessário qualquer de incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Eis a redação do artigo 949, do CPC/15, “
verbis
”:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

É dizer que a obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada no âmbito do Pretório Excelso sobre a questão constitucional discutida. A propósito, o precedente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

(...)

(STF, ARE 914.045 RG, rel. min.
Edson Fachin, j. 15-10-2015 P, DJE de 19-11-2015)

No caso em questão, extrai-se que a controvérsia a respeito da inconstitucionalidade versa sobre a impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

Dito isso, importa consignar que, em se tratando de sistema remuneratório de servidor público, é sabido que este se compõe do vencimento base, que é representado por valor fixado em lei, acrescido das vantagens pecuniárias que variam de acordo com as peculiaridades exercidas por cada servidor e das respectivas circunstâncias fáticas, a exemplo do tempo de serviço, dentre outros.

A fixação da remuneração, vencimento e gratificações depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da carta Política. Eis as redações dos dispositivos citados:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

No caso em questão, vislumbra-se que a autora, servidora municipal, percebia em sua remuneração a Gratificação de Tempo Integral (GTI), correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base.

Nesse contexto, tem-se que, por força da Lei Municipal nº 8.953/12, que alterou o artigo 64 da lei nº 7.502/90, aditando o § 3º do dispositivo mencionado, a apelante faria jus a incorporação da vantagem reclamada em sua remuneração, pois, de acordo com a norma citada “o servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação de tal verba em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”.

Todavia, não é de se olvidar que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)

A lei em questão, cuja formação derivou de iniciativa parlamentar, viabilizou aumento de despesa pública e interferiu no regime jurídico dos servidores públicos do ente recorrido, com o que incidiu em domínio constitucionalmente reservado a discrição do Prefeito Municipal, sem cuja provocação formal não poderia ter como válido o processo legislativo instaurado.

Neste sentido, a Primeira Turma de Direito Público tem assim julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PACELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO INCIDENTE DE INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012

1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18.03.2019)

Destarte, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais, além de importar em aumento de despesa, pelo que há razão para a reforma da sentença ora atacada.

Posto isto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E

CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação, reformando a sentença no que tange a concessão de GTI, mantendo os demais comandos, nos termos da fundamentação. Servirá como cópia digitada de mandado.

É como o voto.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021